Tribunal: TJSP
Processo: 1008145-47.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de assistência médico-hospitalar coletivo/empresarial. Ex-empregador do apelante que unificou o plano abrangendo ativos e inativos. Ausência de diferenciação. Valores cobrados do recorrente que não demonstram irregularidade. Índice de reajuste decorrente de mudança de faixa etária e de grau de sinistralidade leva em consideração o equilíbrio contratual. Princípio do

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de assistência médico-hospitalar coletivo/empresarial. Ex-empregador do apelante que unificou o plano abrangendo ativos e inativos. Ausência de diferenciação. Valores cobrados do recorrente que não demonstram irregularidade. Índice de reajuste decorrente de mudança de faixa etária e de grau de sinistralidade leva em consideração o equilíbrio contratual. Princípio do mutualismo observado. Improcedência da ação deve prevalecer. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008145-47.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante JOAO
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL (CNU).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008145-47.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 2/9
Apelação Cível n.o 1.008.145-47.2017.8.26.0482
Apelante:
JOÃO DE OLIVEIRA
Apelada:
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA
CENTRAL (CNU)
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Voto n.o 45.309
Obrigação de fazer. Plano de assistência médico-
hospitalar coletivo/empresarial. Ex-empregador do
apelante que unificou o plano abrangendo ativos e
inativos. Ausência de diferenciação. Valores cobrados
do recorrente que não demonstram irregularidade.
Índice de reajuste decorrente de mudança de faixa
etária e de grau de sinistralidade leva em consideração
o equilíbrio contratual. Princípio do mutualismo
observado. Improcedência da ação deve prevalecer.
Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 286/293, que julgou improcedente ação de
obrigação de fazer para que plano de assistência médico-hospitalar mantenha
ex-funcionário no quadro de segurado, envolvendo os valores pagos quando
se encontrava na ativa.
Alega o apelante cerceamento de defesa, ressaltando a
apresentação de documentos e expedição de ofícios, porém, houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008145-47.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 3/9
julgamento antecipado. Afirma que optou pela continuidade do plano de
saúde, não tendo postulado o congelamento das condições e formas de
cálculo, mas que os valores fossem os mesmos dos empregados ativos,
assumindo a integralidade das mensalidades. Aduz que optou pelo custeio
integral do plano, mas não concordou com os valores ofertados, pois a
contribuição dos empregados juntamente com a do empregador é de
aproximadamente R$200,00, mas foi surpreendido com o valor de
R$1.100,00, muito superior ao valor que arcava, apresentando o
demonstrativo de cobrança apontando como valor devido o montante de
R$1.637,01. Expõe que não se admite dois contratos coletivos distintos,
transcrevendo ementas de acórdãos, requerendo que a assistência médica seja
nos mesmos moldes anteriores à rescisão contratual. Pleiteia, assim,
provimento do recurso.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente
a pretensão do apelante, págs. 319/335.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
Inicialmente, afasta-se a arguição de cerceamento de
defesa, não havendo supedâneo para a anulação da sentença.
Com efeito, o julgamento antecipado da lide é admissível
na espécie, dispensando-se a dilação probatória requerida pelo apelante, haja
vista que a prova documental carreada permitiu a apuração pormenorizada da
pendência, com a livre formação da convicção do julgador – principal
destinatário da prova.
Não se pode olvidar que, dentre os princípios que
norteiam o processo civil, encontra-se o da economia processual, por
conseguinte, nada há que justifique despicienda realização de atos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008145-47.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 4/9
processuais que não acrescentariam elementos essenciais para a prolação do
provimento jurisdicional.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Hão de ser levados em consideração os princípios da
livre admissibilidade da prova e do livre convencimento
do juiz, que permitem ao julgador determinar as provas
que entende necessárias à instrução do processo, bem
como o indeferimento daquelas que considerar inúteis
ou protelatórias.” (AgInt no AREsp 1139785/MS.
Relator Ministro Lázaro Guimarães. Quarta Turma. J.
17-05-2018).
“Segundo entendimento desta Corte, cabe ao juiz, como
destinatário final das provas, avaliar e deferir a
produção probatória que considerar necessária à
formação do seu convencimento, advindo daí a
possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou
meramente
protelatórias
sem
que
implique
em
cerceamento de defesa.” (AgInt no AREsp 949.561/RJ.
Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. J.
05-12-2017).
3. Quanto ao mérito, o apelante contribuiu por mais de
dez anos para o plano coletivo de assistência à saúde, enquanto trabalhava no
Banco Itaú S/A, portanto, o direito de manutenção no plano se faz presente,
ante o disposto no artigo 31, caput, da Lei n.o 9.656/98, questionando-se,
todavia, o valor cobrado pela operadora.
No caso, os valores mencionados pelo apelante
envolvem o pagamento integral do prêmio, não se vislumbrando abusividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008145-47.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 5/9
na reestruturação feita pela ex-empregadora, onde não há discrepância entre
funcionários ativos e inativos, haja vista se tratar de plano de saúde
coletivo/empresarial unificado.
Assim, as quantias objeto de cobrança estão em
condições de sobressair, pois não pode ter por base o que era pago
anteriormente, uma vez que era a empregadora que praticamente assumia os
custos pertinentes ao plano de saúde coletivo/empresarial, sendo cobrado do
funcionário quantia pouco significativa, logo, não se vislumbra abusividade
no pagamento integral da mensalidade.
Em caso análogo, o E. Superior Tribunal de Justiça assim
se posicionou:
“Recurso especial. Civil. Plano de saúde coletivo
empresarial. Trabalhador aposentado. Migração para
plano novo. Extinção do contrato anterior. Legalidade.
Redesenho do modelo de contribuições pós-pagamento e
pré-pagamento.
Aumento
da
base
de
usuários.
Unificação de empregados ativos e inativos. Diluição
dos custos e dos riscos. Cobertura assistencial
preservada. Razoabilidade das adaptações. Exceção da
ruína. 1. Discute-se se o aposentado e o empregado
demitido sem justa causa, migrados para novo plano de
saúde
coletivo
empresarial
na
modalidade
pré-
pagamento por faixa etária, mas sendo-lhes asseguradas
as mesmas condições de cobertura assistencial da época
em que estava em vigor o contrato de trabalho, têm
direito de serem mantidos em plano de saúde coletivo
extinto, possuidor de sistema de contribuições pós-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008145-47.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 6/9
pagamento, desde que arquem tanto com os custos que
suportavam na atividade quanto com os que eram
suportados pela empresa. 2. É garantido ao trabalhador
demitido sem justa causa ou ao aposentado que
contribuiu para o plano de saúde em decorrência do
vínculo empregatício o direito de manutenção como
beneficiário nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998).
Os valores de contribuição, todavia, poderão variar
conforme as alterações promovidas no plano paradigma,
sempre em paridade com os que a ex-empregadora tiver
que custear. Precedente. 3. Por ‘mesmas condições de
cobertura assistencial’ entende-se mesma segmentação e
cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em
internação, área geográfica de abrangência e fator
moderador, se houver, do plano privado de assistência à
saúde contratado para os empregados ativos (art. 2o, II,
da RN no 279/2011 da ANS). 4. Mantidos a qualidade e o
conteúdo de cobertura assistencial do plano de saúde,
não há direito adquirido a modelo de custeio, podendo o
estipulante e a operadora redesenharem o sistema para
evitar o seu colapso (exceção da ruína), desde que não
haja onerosidade excessiva ao consumidor ou a
discriminação ao idoso. 5. Nos contratos cativos de
longa duração, também chamados de relacionais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008145-47.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 7/9
baseados na confiança, o rigorismo e a perenidade do
vínculo
existente
entre
as
partes
pode
sofrer,
excepcionalmente, algumas flexibilizações, a fim de
evitar a ruína do sistema e da empresa, devendo ser
respeitados, em qualquer caso, a boa-fé, que é bilateral,
e os deveres de lealdade, de solidariedade (interna e
externa) e de cooperação recíprocos. 6. Não há
ilegalidade na migração de inativo de plano de saúde se
a recomposição da base de usuários (trabalhadores
ativos, aposentados e demitidos sem justa causa) em um
modelo único, na modalidade pré-pagamento por faixas
etárias, foi medida necessária para se evitar a
inexequibilidade do modelo antigo, ante os prejuízos
crescentes, solucionando o problema do desequilíbrio
contratual, observadas as mesmas condições de
cobertura
assistencial.
Vedação
da
onerosidade
excessiva tanto para o consumidor quanto para o
fornecedor (art. 51, § 2o, do CDC). Função social do
contrato e solidariedade intergeracional, trazendo o
dever de todos para a viabilização do próprio contrato
de assistência médica. 7. Não há como preservar
indefinidamente a sistemática contratual original se
verificada
a
exceção
da
ruína,
sobretudo
se
comprovadas a ausência de má-fé, a razoabilidade das
adaptações e a inexistência de vantagem exagerada de
uma das partes em detrimento da outra, sendo premente
a alteração do modelo de custeio do plano de saúde para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008145-47.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 8/9
manter o equilíbrio econômico-contratual e a sua
continuidade, garantidas as mesmas condições de
cobertura assistencial, nos termos dos arts. 30 e 31 da
Lei no 9.656/1998. 8. Recurso especial provido.” (REsp
no 1.479.420/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, J.: 01-09-2015)
Ademais, a incidência do reajuste por mudança de faixa
etária tem amparo legal, porquanto pessoas com idade mais avançada
necessitam de maiores cuidados médicos, por conseguinte, as despesas com
cobertura médico-hospitalar também se ampliam, mesmo àqueles com mais
de 60 anos, contanto que não haja abusividade.
Importante ressaltar que saúde não tem preço, mas tem
custo, consequentemente, cabe ao segurado pagar o valor correspondente na
integralidade, uma vez que não tem mais nenhum subsídio empresarial.
Confira-se, desta C. Quarta Câmara:
“Plano de Saúde. Obrigação de fazer. Fundação Itaú.
Unificação das carteiras de empregados ativos e
inativos em 01/12/2015, ainda na vigência do contrato
de trabalho da autora, distinguindo-se apenas pelo fato
de a empregadora arcar com o pagamento de parte
substancial dos prêmios dos primeiros. Validade. Não há
direito adquirido ao regime de custeio do plano vigente
à época do contrato de trabalho. Admissibilidade dos
reajustes por faixa etária. Razoabilidade do valor da
mensalidade, considerando-se a idade da beneficiária e
os valores usualmente praticados no mercado. Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008145-47.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 9/9
1.046.998-10.2017.8.26.0100, Relator Desembargador
Alcides Leopoldo, J.: 23-04-20018)
Desta forma, os reajustes não caracterizam abusividade
ou onerosidade excessiva, mas têm por escopo o equilíbrio, predominando o
mutualismo, de maneira que a improcedência da ação deve prevalecer.
Finalmente, em decorrência do desfecho da demanda,
majora-se a verba honorária para R$2.000,00, em observância ao artigo 85,
§8o, combinado com o §11, do Código de Processo Civil, ressalvado o
disposto no artigo 98, §3o, do mesmo Estatuto Processual, em caso de
execução.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A294